Tribunal: TJSP
Processo: 0002821-47.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo em Execução – Deferimento de progressão de regime ao regime aberto – Recurso Ministerial buscando o retorno do sentenciado ao regime intermediário – Suposta ausência de requisito subjetivo.
Laudo pericial atestado por Psicólogo e Assistente Social, sem referência à necessidade de outro exame específico – Aferição dos requisitos subjetivos e objetivos – Desnecessidade de nova

Ementa:
Agravo em Execução – Deferimento de progressão de regime ao regime aberto – Recurso Ministerial buscando o retorno do sentenciado ao regime intermediário – Suposta ausência de requisito subjetivo.
Laudo pericial atestado por Psicólogo e Assistente Social, sem referência à necessidade de outro exame específico – Aferição dos requisitos subjetivos e objetivos – Desnecessidade de nova avaliação mais detalhada, acerca da absorção da terapêutica prisional.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002821-47.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCOS
FARIA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao Agravo em Execução, mantendo-se integralmente a r. decisão
recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002821-47.2020.8.26.0625 -Voto no 12.143
2
Voto no 12.143
Agravo em Execução no 0002821-47.2020.8.26.0625
Comarca: Taubaté 2a Vara das Execuções Criminais
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Marcos Faria Alves
Agravo em Execução
Deferimento de progressão de
regime ao regime aberto Recurso Ministerial buscando o
retorno do sentenciado ao regime intermediário Suposta
ausência de requisito subjetivo.
Laudo pericial atestado por Psicólogo e Assistente Social,
sem referência à necessidade de outro exame específico
Aferição
dos
requisitos
subjetivos
e
objetivos

Desnecessidade de nova avaliação mais detalhada, acerca da
absorção da terapêutica prisional.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão de fls. 39/40, que
deferiu o pedido de progressão ao regime aberto formulado em favor do
sentenciado ora agravado Marcos Faria Alves.
Argumenta o D. Representante do Parquet, em breve
síntese, que, apesar da avaliação conjunta favorável e do bom comportamento
carcerário do agravado, este não cumpre o requisito subjetivo para a obtenção da
benesse. Sustenta que o laudo criminológico não pode isoladamente permitir o
deferimento de benefícios abrangentes e que o agravado ainda tem longa pena a
cumprir, pelo cometimento de crimes graves.
Requer-se, assim, a reforma da r. decisão agravada, a
fim de que o sentenciado retorne ao regime semiaberto. (fls. 01/10)
A contraminuta de agravo foi apresentada às fls. 44/52,
pugnando pelo desprovimento do recurso.
A r. decisão agravada foi mantida (fls. 53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002821-47.2020.8.26.0625 -Voto no 12.143
3
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso Ministerial. (fls. 58/61)
É o relatório.
Consta dos autos que o sentenciado resgata reprimenda
de 19 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo
majorado, quadrilha ou bando e corrupção passiva. (fls. 34)
Consta, ainda, que o sentenciado resgatou lapso
temporal necessário à progressão de regime (fls. 33) e, diante disso, a Defesa pleiteou
tal benefício. Além disso, ostenta bom comportamento carcerário (fls. 23).
Foi realizado exame criminológico (fls. 14/21), cujo
relatório conjunto foi favorável à progressão do agravado.
Em seguida, o MM. Magistrado a quo considerou
presentes os requisitos necessários e deferiu a progressão ao regime aberto.
Assim constou da r. decisão:
“Trata-se de pedido de progressão ao regime aberto nos
autos de execução de pena imposta a MARCOS FARIA ALVES.
Foram juntados aos autos atestado de conduta
carcerária e boletim informativo, além de laudo de exame criminológico.
O Parquet opinou pelo indeferimento do pleito.
É o relatório. Fundamento e decido.
Os requisitos objetivos para a obtenção da progressão
foram preenchidos.
No tocante aos requisitos subjetivos, foram igualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002821-47.2020.8.26.0625 -Voto no 12.143
4
satisfeitos.
O apenado possui bom comportamento carcerário, ótimo
desempenho laborterápico e o laudo de exame criminológico lhe foi favorável.
Destarte, à míngua de elementos técnicos capazes de
infirmar a capacidade de ressocialização do preso, de rigor o deferimento do pedido
formulado.
Ante o exposto, PROMOVO o(a) postulante ao regime
ABERTO de cumprimento de pena.” (fls. 39/40)
É bem verdade que a Lei no 10.792/03 afastou a
necessidade da existência do exame criminológico para que o agente condenado
pudesse progredir de regime prisional, ou mesmo para que pudesse beneficiar-se de
livramento condicional, passando a exigir, tão somente, um atestado do Diretor do
presídio que exerce a sua custódia.
Entretanto, à luz do princípio constitucional de
individualização das penas, que também orientou o Legislador infraconstitucional ao
editar a mencionada lei, não se poderia negar ao Juiz das Execuções Criminais, no
exercício da função jurisdicional, a aferição caso a caso, do mérito do sentenciado, o
que engloba, inclusive, a possibilidade de determinação de diligências neste sentido,
entre os quais a realização de exame criminológico, desde que o faça com atenção ao
princípio do livre convencimento motivado.
Neste sentido:
“PROGRESSÃO DE REGIME - Exame criminológico
- Perícia que não é mais imprescindível à concessão -
Conturbado
histórico
prisional
e
renitência
no
cometimento de delitos que recomendam a adoção de
toda cautela possível - Submissão a exame que é
indicada na espécie. Agravo ministerial provido.” (TJ-
SP: Agravo em Execução Penal no 990.10.062190-4, 6a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002821-47.2020.8.26.0625 -Voto no 12.143
5
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Ericson
Maranho, j. 24/06/2010, v.u. - grifei).
Na mesma senda é a linha de argumentação do E.
Ministro Luiz Fux, conforme se verifica pelo trecho transcrito a seguir:
“O silêncio da Lei, a respeito da obrigatoriedade do
exame criminológico, não inibe o juízo da execução do
poder determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isto
porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a
verificação do mérito do condenado, que não está
adstrito ao "bom comportamento carcerário", como faz
parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se
o absurdo de transformar o diretor do presídio no
verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples
homologador” (STF - HC 107666 SP, j. 28/02/2012).
E a Súmula n. 439, do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão fundamentada”.
No presente caso, o exame criminológico foi
realizado por profissionais competentes, isto é, uma Psicóloga e uma Assistente
Social (fls. 14/21).
O relatório assinado pela Psicóloga consignou que: “O
sentenciado manteve uma postura adequada durante a entrevista. Lúcido e
globalmente orientado, sem alterações da esfera sensoperceptiva. Apresenta nível
intelectual dentro da média carcerária. Pensamento em curso normal, com conteúdo
lógico e concreto. Mantém preservadas as funções psíquicas, sem sinais de
psicopatologias. Procura transmitir uma imagem adequada de si. Nega problemas
psiquiátricos em sua família. Informa que não há histórico criminoso em sua família.
Nega passagem por Delegacia de Polícia ou Fundação Casa na menoridade. Possui
boa saúde física e mental. Seu desejo de reparação é voltado para si próprio e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002821-47.2020.8.26.0625 -Voto no 12.143
6
família. Estava divorciado antes de ser preso, possui uma filha de 18 e um filho de
16 anos que moram com a genitora em Lins-SP. Os questionamentos que faz sobre o
delito estão elaborados, de forma que se arrepende profundamente do ocorrido,
assumindo total responsabilidade pelo fato. Sente por ter perdido uma profissão que
admira e também por quase ter perdido a família. Projeta níveis de agressividade
com controle intelectual suficiente. Cumpriu pena no Regime Fechado de 2011 a
2018, quando foi beneficiado pelo Regime Aberto. Entrou para a Polícia Militar em
2000, condenado por roubo e tráfico, preso em 2011 e posteriormente exonerado.
Nesta unidade prisional desenvolve atividade laborterápica na funap há um ano e
meio, e no período em que esteve no regime fechado trabalhou na cozinha por 4
anos. Vínculos afetivos permanecem estáveis, através do apoio de sua família.
Informa apoio de seus filhos, pais e irmãos. Possui planos possíveis quanto a sua
ressocialização. Neste momento o sentenciado vem assimilando a terapêutica
institucional e se encontra em processo de reflexão sobre seu comportamento. Nesta
Unidade, mostra-se integrado e adaptado à dinâmica institucional, o que
possivelmente esteja propiciando o desenvolvimento da maturidade e reestruturação
do sendo ético moral. Apresenta bom relacionamento interpessoal, não referindo
intercorrências em sua conduta. Não se verifica desajustamento da agressividade e
mantém bom comportamento carcerário. Há indícios de mecanismos contentores
atuantes, sugerindo maior habilidade em lidar com os conflitos e frustrações,
consciente de suas limitações. Tem demonstrado autocontrole. (...)” (fls. 18/20)
A seu turno, a Assistente Social concluiu: “Vislumbra
novas perspectivas com a mudança de regime, idealizando possibilidades de
recomeço na retomada gradativa da vida, almeja reinserir-se no mercado de
trabalho. Menciona que o gerente da Maritux continua o mesmo da época que o
sentenciado trabalhou, alega que conversou na empresa e terá uma oportunidade,
ou seja, a vaga está garantida nesta empresa. Está consciente das regras que
deverão ser observadas, verbaliza intenção de cumpri-la, traçando planos
realizáveis dentro de seu contexto socioeconômico. Recebe apoio de seus familiares,
fatores que poderão contribuir com sua futura reintegração social. Os esforços que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002821-47.2020.8.26.0625 -Voto no 12.143
7
o requerente deverá empregar para a manutenção do regime mais brando estão
atrelados ao empenho pessoal, logo, o distanciamento de antigos hábitos e grupos
deverá fazer parte de uma constante autodeterminação, para que possa aproximá-lo
do discurso ora idealizado.” (fls. 16)
Às fls. 21, consta relatório de médico psiquiatra,
segundo o qual o sentenciado se apresenta: “(...) vígil, orientado globalmente, afeto
ressoante, humor eutímico, pensamento organizado, sem indícios de delírios ou
alucinações, impulsividade sob adequado autocontrole, memória preservada,
inteligência mediana. Conclusão: não identificado transtorno mental ou de
personalidade.” (fls. 21)
Embora não seja uma peça indispensável para indeferir
a progressão prisional, o exame criminológico pode ser considerado para embasar o
convencimento de que o sentenciado possui condições de progredir ao convívio
social que se espera do homem médio. E o referido exame, realizado por
profissionais capacitados, revelaram que o reeducando possui mérito para o benefício
alcançado.
No mais, consta do Relatório Conjunto de Avaliação,
opinião favorável à progressão para o regime aberto. (fls. 30/32)
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, de
rigor a manutenção da progressão ao regime aberto.
Nesse seguimento, bem pontuou a D. Procuradoria de
Justiça, em seu parecer:
“O agravado tem, de fato, bom comportamento
carcerário. Mas o que mais pesa em seu favor é a ausência de notícias desfavoráveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002821-47.2020.8.26.0625 -Voto no 12.143
8
no trajeto rumo ao cumprimento da pena. Ao contrário, ele apresenta ótimo
desempenho laborterápico (desenvolve atividades junto à empresa FUNAP - fls. 22),
e o exame criminológico lhe foi favorável, evidenciando sua aptidão para progredir:
possui desejo de reparação; demonstra arrependimento; tem planos para o futuro;
conta com apoio familiar para retomar a vida; assume a prático do delito; e reflete
sobre seu comportamento, maturidade e reestruturação do conjunto de valores
éticos e morais (fls. 30/32).
Preenche,
enfim,
todos
os
requisitos
para
a
progressão.” (fls. 61)
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
Agravo em Execução, mantendo-se integralmente a r. decisão recorrida.
Ely Amioka
Relatora